Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-50.2022.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-50.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA BORGES MARQUES - CPF: 023.048.851-01 (EMBARGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), VALDIVINO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 503.506.171-04 (EMBARGANTE), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇADEALIMENTOS.ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO.

TRANSMISSÃO DA DÍVIDA AO ESPÓLIO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução de alimentos tenha regular prosseguimento em face do espólio, nos termos dos arts. 1.700 e 1.997 do Código Civil.

II.
Questão em discussão

Verificar
se o
aresto
incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada ausência de requerimento tempestivo para conversão do rito executivo
.

III.
Razões de decidir

O acórdão aprecia expressamente a controvérsia ao reconhecer que o falecimento do alimentante não extingue a dívida
alimentar constituída em vida, a qual se transmite ao espólio, nos termos dos arts. 1.700 e 1.997 do Código Civil.

A impossibilidade de adoção do rito da prisão civil em razão do óbito do devedor não autoriza a extinção da execução, impondo o prosseguimento da cobrança pelo rito expropriatório em face do espólio.

Os embargos demonstram inconformismo com o desfecho do julgamento e visam ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação
para
anulara sentença e determinaro retornodos autos ao juízo

de origem,a fim de que seja dadoregular prosseguimento do feito, nos termos do art.1.700 e 1.997 do CC.

O embargante sustenta a existência deomissão no julgado

referente àinadequação da via eleita e à preclusão.

Argumenta que a execução tramitava sob o rito da prisão civil (coerção pessoal) e que a exequente não formulou pedido tempestivo de conversão para o rito expropriatório antes da prolação da sentença.

Defende que a manutenção do feito viola o princípio da estabilização da lide e do devido processo legal, pois o acórdão teria determinado a transmutação do rito de ofício, ignorando a ausência de interesse da embargada no momento oportuno.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
embargante aponta omissão
no julgado
quanto à tese de que a exequente não pediu a conversão do rito antes da sentença, o que geraria a extinção por falta de interesse processual.

Contudo
, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer
que o óbito do alimentante não extingue a dívida alimentar constituída em vida, a qual se transmite ao espólio
, nos termos dos
art
igos
1.700 e 1.997 do
CC
.

No que tange à suposta inadequação do rito, o julgado enfrentou a questão ao co
nsignar que
a impossibilidade de aplicação do rito da prisão civil em razão do falecimento
do devedor não autoriza a extinção da execução
, impondo-se o prosseguimento da cobrança pelo rito expropriatório em face do espólio.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo
se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026